Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702172-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM D E S P A C H O Considerando o teor da Petição de ID no 33329998, intime-se a parte agravada para esclarecer se, até a presente data, já cumpriu a determinação de ID no 32281115. Desembargador Eustáquio de Castro Relator